Tribunal: TJDFT
Processo: 0723446-73.2024.8.07.0003
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Luis Eduardo Yatsuda Arima Número do processo: 0723446-73.2024.8.07.0003 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: JOSE SOBRINHO BARROS, COOPERATIVA DE TRABALHADORES DA SAUDE E AFINS - COOPERSAUDE RECORRIDO: WENDELL DE SOUSA OLIVEIRA, WENDELL OLIVEIRA CONTABILIDADE CONSULTORIA E NEGOCIOS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de recurso inominado interposto pelas requeridas em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial e improcedente o pedido contraposto para condenar os réus ao pagamento de R$ 2.824,00 (dois mil, oitocentos e vinte e quatro reais), com incidência de multa de 2% sobre cada parcela inadimplida e dedução da quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) paga pelo réu no dia 16/06/2024. As recorrentes foram devidamente intimadas a comprovar a alegada hipossuficiência ou promover o recolhimento do preparo (IDs 71685340 e 71850833), no entanto, quedaram-se inertes (IDs 72017901 e 72017902). Sendo assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça e, não tendo sido recolhido preparo, o recurso é deserto, pelo que lhe nego seguimento, nos termos dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95 c/c com o artigo 11, inciso V do RITR. Custas processuais pela parte recorrente, e honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação. Após a preclusão, baixem-se os autos à vara de origem. Intimem-se. Brasília/DF, decisão datada e assinada eletronicamente. Luís Eduardo Yatsuda Arima Juiz de Direito